Tribunal: TJES
Processo: 5003155-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003155-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FLAVIO OLIVEIRA NOGUEIRA GOULART
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO (EDITAL Nº 031/2022/SEDU). RECLASSIFICAÇÃO PARA A ÚLTIMA POSIÇÃO APÓS O DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SER RECUSADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO
MANDAMUS
ORIGINÁRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. CURSO REALIZADO PELO IMPETRANTE AGRAVADO APARENTEMENTE EM PERÍODO POSTERIOR AO CREDENCIAMENTO DA FACULDADE PARA OFERTA DA DISCIPLINA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXERCER A FUNÇÃO INDUBITÁVEL. MERA DISCUSSÃO A RESPEITO DA POSIÇÃO NO CERTAME E ESCOLHA DA ESCOLA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM
IN MORA INVERSO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A controvérsia da demanda originária está em verificar se o Certificado do Curso de Pós-Graduação em
“
Metodologia do Ensino de Física
”
, realizado presencialmente, na Faculdade de Educação de Serra, no período de 16/01/2014 a 25/07/2014, apresentado pelo agravado quando convocado no processo seletivo, seria idôneo para preencher o pré-requisito exigido pelo edital para receber a pontuação que o habilitou na mencionada posição na ordem de classificação, uma vez que a Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES não aceitou referida titulação por supostamente a instituição de ensino somente ter passado a ofertar referida disciplina com o cadastro em 01/01/2015, conforme constatado no site e-MEC, isto é, após a realização pelo recorrido.

2
)
O perfunctório exame da prova acostada autos autos pelo impetrante agravado, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que o certificado por ele apresentado no dia da convocação para a escolha do local de trabalho está, aparentemente, de acordo com as regras do edital, pois, não obstante seja mencionado no site e-MEC que a data de início da oferta do Curso de Pós-Graduação em
“
Metodologia do Ensino de Física
”
, pela Faculdade de Educação de Serra, é realmente 01/01/2015, no mesmo site consta o documento de criação do curso, cuja data de solicitação pela instituição de ensino é 19/04/2002, de forma que, assim como exposto pelo juízo
a quo
, teria havido erro registral no cadastro do curso junto ao MEC, onde constam duas datas de início da sua oferta, 2015 e 2002, inconsistência esta que não possui nenhuma relação com o agravado.

3
)
Como uma das datas de início de oferta do curso mencionadas no site e-MEC é anterior ao período em que o agravado cursou a especialização, não poderia a autoridade coatora desconsiderar esta informação é recusar definitivamente o título por ele apresentado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), tendo em vista que seriam necessárias maiores informações para concluir pela inobservância do disposto no item 7.8.1 do Edital nº 031/2022 e o art. 2º da Portaria nº 014-R/2016.

4
)
O fato de a Faculdade de Educação de Serra não ter buscado sanar o aparente erro cadastral junto ao site e-MEC não pode se afastar da veracidade dos fatos, que, a princípio, é a realização do curso de especialização pelo agravado em período no qual este já era devidamente ofertado pela instituição de ensino, com respaldo em todas as exigências legais e regulamentares.

5
)
Não há
periculum in mora
inverso, pois a titulação questionada está interferindo exclusivamente na ordem de classificação do agravado no processo seletivo e, consequentemente, no local em que desempenhará sua função temporária, inexistindo dúvida quanto a sua qualificação para desenvolver o labor de professor, de maneira que não há risco para a qualidade do ensino que será disponibilizado pelo Poder Público.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado
do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES (ID 21643292) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Flávio Oliveira Nogueira Goulart
(nº 5003367-37.2023.8.08.0035) em face de ato dito coator praticado pelo Superintendente Regional de Educação de Vila Velha-ES, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo questionado durante o processo seletivo regulado pelo Edital nº 031/2022 da SEDU e, com isso, determinar que a autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize as vagas existentes no momento da chamada do impetrante em 09/02/2023, principalmente a que ele havia escolhido na escola “EEEFM Florentino Avidos”, sendo esta, escola intermediária com carga horária de 28 aulas e 07 planejamentos, totalizando 35 horas, nos termos do instrumento convocatório, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Da leitura dos autos, observa-se que Flávio Oliveira Nogueira Goulart, ora agravado, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério (Edital nº 031/2022 – ID 21538386), tendo pleiteado uma vaga para a função de Professor de Física a ser exercida no município de Vila Velha-ES (ID 21538388), tendo sido classificado na 13ª (décima terceira) colocação para vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros e pardos e na 35 (trigésima quinta) colocação para ampla concorrência.

Ocorre que, após ser convocado pela Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES para escolha da escola em que exerceria suas funções (ID 21538387) e ter optado pela EEEFM Florentino Avidos, escola intermediária com carga horária de 28 (vinte e oito) aulas e 07 (sete) planejados, totalizando 35 (trinta e cinco) horas, foi reclassificado para a última posição do certame (item 7.10.2 do edital
1
) em razão da não comprovação do título de pós-graduação no curso Metodologia do Ensino de Física pela Faculdade de Educação da Serra, sob a motivação que a data de início de oferta do curso pela referida instituição de ensino registrado no e-MEC (01/01/2015) é posterior ao período mencionado no certificado como de sua realização pelo candidato (16/01/2014 a 25/07/2014) [ID 21538389].

Inconformado com a sua reclassificação para última colocação do processo seletivo, o agravado impetrou mandado de segurança na instância primeva, sustentando que a Faculdade de Educação da Serra já possuía autorização para disponibilizar o curso de pós-graduação de Metodologia do Ensino de Física desde 19/04/2002 (ID 21538390), tendo havido mero erro formal da instituição de ensino por ocasião do registro no e-MEC informando a data de 01/01/2015 (ID 21538392), de forma que a conclusão do curso em julho de 2014 é válida, assim como a emissão do certificado apresentado durante o processo seletivo, o que evidenciaria seu direito líquido e certo a observância da classificação inicialmente informada no certame pela autoridade coatora.

Por considerar que o diploma apresentado pelo agravado no processo seletivo seria suficiente para comprovar a conclusão de curso de pós-graduação, pois
“a divergência apontada aparenta ser tão somente um mero erro cadastral, sem o condão de macular o certificado objurgado”
, o juízo
a quo
concluiu, a princípio, que houve ilegalidade no ato administrativo que o reclassificou no certame e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada no
mandamus
originário para que fosse observada a sua classificação originalmente publicada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação do impetrante/agravado na última colocação do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da autoridade coatora ao recusar o título por ele apresentado e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito líquido e certo de ser convocado na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratado temporariamente.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, o agravado somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

Frisado este ponto, é firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a controvérsia da demanda originária está em verificar se o Certificado do Curso de Pós-Graduação em
“
Metodologia do Ensino de Física
”
, realizado presencialmente, na Faculdade de Educação de Serra, no período de 16/01/2014 a 25/07/2014, apresentado pelo agravado quando convocado no processo seletivo, seria idôneo para preencher o pré-requisito exigido pelo edital para receber a pontuação que o habilitou na mencionada posição na ordem de classificação, uma vez que a Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES não aceitou referida titulação por supostamente a instituição de ensino somente ter passado a ofertar referida disciplina com o cadastro em 01/01/2015, conforme constatado no site e-MEC, isto é, após a realização pelo recorrido.

Os itens 7.8 e 7.8.1 do Edital nº 031/2022 estabelecem, respectivamente, que
“
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas as exigências da Lei nº 5.580/1998, do Decreto nº 3046-R/2012 e de acordo com a Resolução em que se enquadrarem
”
e
“Os certificados dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) deverão cumprir as exigências contidas nas Resoluções acima, bem como no site e-MEC (https://emec.mec.gov.br/), em especial na parte que se refere à/ao: a) menção da área de conhecimento/concentração, conforme a Resolução de amparo; b) data de início da especialização posterior à data de fim da Graduação; c) proporção do corpo docente, conforme Resolução de amparo; d) número de egressos do curso registrado no site do e-MEC; e) registro do curso no site do e-MEC, conforme Resolução CNE/CES nº 02/2014”
.

O perfunctório exame da prova acostada autos autos pelo impetrante agravado, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que o certificado por ele apresentado no dia da convocação para a escolha do local de trabalho está, aparentemente, de acordo com as regras do edital, pois, não obstante seja mencionado no site e-MEC que a data de início da oferta do Curso de Pós-Graduação em
“
Metodologia do Ensino de Física
”
, pela Faculdade de Educação de Serra, é realmente 01/01/2015, no mesmo site consta o documento de criação do curso (ID 21538392), para
download
, cuja data de solicitação pela instituição de ensino é 19/04/2002, de forma que, assim como exposto pelo juízo
a quo
, teria havido erro registral no cadastro do curso junto ao MEC, onde constam duas datas de início da sua oferta, 2015 e 2002, inconsistência esta que não possui nenhuma relação com o agravado.

Como uma das datas de início de oferta do curso mencionadas no site e-MEC é anterior ao período em que o agravado cursou a especialização, não poderia a autoridade coatora desconsiderar esta informação é recusar definitivamente o título por ele apresentado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), tendo em vista que seriam necessárias maiores informações para concluir pela inobservância do disposto no item 7.8.1 do Edital nº 031/2022 e o art. 2º da Portaria nº 014-R/2016.

É verdade que o art. 18, § 1º, da Portaria nº 21/2017, e o art. 103 do Decreto Federal nº 9.235/2017, dispõem que as instituições de ensino manterão seus dados atualizados junto ao Cadastro e-MEC. Entretanto, o fato de a Faculdade de Educação de Serra não ter buscado sanar o aparente erro cadastral junto ao site e-MEC não pode se afastar da veracidade dos fatos, que, a princípio, é a realização do curso de especialização pelo agravado em período no qual este já era devidamente ofertado pela instituição de ensino, com respaldo em todas as exigências legais e regulamentares.

De fato, o agravado juntou ao
mandamus
originários Declaração de Retratação (ID 21538390), emitida pela Faculdade de Educação de Serra, na qual a instituição de ensino confirma que o recorrido realizou o Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Metodologia do Ensino de Física no período de 16/01/2014 a 25/07/2014, ou seja, em ocasião aparentemente posterior ao cadastro daquela disciplina no site e-MEC, descortinando, a princípio, a ilegalidade da sua reclassificação no certame por ato administrativo da autoridade coatora, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a observância da lei e das normas editalícias em relação ao recorrido, conforme bem exposto pelo magistrado
a quo
e pelo
Ministério Público Estadual de primeiro grau, que, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou favoravelmente à concessão da segurança
(ID 22587684).

Portanto, ao menos neste momento embrionário em que se encontra o mandado de segurança originário, constata-se que o impetrante agravado logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito líquido e certo de ter o seu certificado de conclusão de curso de pós-graduação reconhecido para fins de pontuação no Processo Seletivo Simplificado nº 31/2022, reavendo, ao menos por ora, sua classificação originária no certame e fazendo jus ao preenchimento da função temporária no local por ele escolhido, por ocasião de sua chamada, haja vista que comprovou, a princípio, que concluiu o curso de especialização em data posterior à data de início de sua oferta no registro do e-MEC.

É importante ressaltar que, ao contrário do asseverado pelo Estado recorrente, não há
periculum in mora
inverso, pois a titulação aqui debatida está interferindo exclusivamente na ordem de classificação do agravado no processo seletivo e, consequentemente, no local em que desempenhará sua função temporária, inexistindo dúvida quanto a sua qualificação para desenvolver o labor de professor, de maneira que não há risco para a qualidade do ensino que será disponibilizado pelo Poder Público.

Caso durante o trâmite do
mandamus
originário a autoridade coatora ou o Estado do Espírito Santo juntem ao feito documentos que comprovem que a oferta do curso de especialização pela Faculdade de Educação de Serra ocorreu somente após a realização do curso pelo agravado, nada obstará que tutela provisória seja revogada e o recorrido seja reclassificado no processo seletivo, o que autorizaria a sua transferência/remoção de escola, caso seja de interesse da Administração Pública.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

1
7.10.2 – Na hipótese da não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição (qualificação profissional e experiência profissional/estágio), para fins de atendimento à chamada para comprovação de títulos ou formalização de contrato, o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.